Tribunal: TJMT
Processo: 1023069-32.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023069-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (ADVOGADO), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (IMPETRANTE), DIEGO DOS SANTOS MARTINS - CPF: 047.573.175-14 (PACIENTE), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AQUILINO ESPIRITO SANTO DE BRITO (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PACIENTE: DIEGO DOS SANTOS MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS – FURTO DE SEMOVENTES COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS –
1.
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PLEITO PREJUDICADO, EXORDIAL ACUSATÓRIA RECEBIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM -
2.
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA.

1.

A alegação de demora no oferecimento da denúncia é esvaziada diante do seu recebimento pelo magistrado de origem, restando prejudicada a pretensão defensiva.

2.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso dos autos, os indícios de autoria e materialidade delitiva, o
modus operandi
do crime e o fato do paciente ser reincidente foram determinantes para embasar a decretação da prisão preventiva do paciente.

3.

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

4.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PACIENTE: DIEGO DOS SANTOS MARTINS

RELATÓRIO

Tratam os autos de habeas corpus impetrado pelo advogado Dr. Rogério Pereira de Souza, em favor de
DIEGO DOS SANTOS MARTINS
, contra ato acoimado de ilegal do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos de nº 1000435-18.2021.8.11.0008, acolhendo a representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente e o mantem custodiado.

Informa o d. impetrante que o paciente foi preso no dia
12/11/2021,
na Cidade e Comarca de Santana do Araguaia/PA, por supostamente ter praticado o delito tipificado no art. 157, § 2º e V e § 2º - A, inciso I, do CP.

Aduz que no dia 29/01/2021, o ora paciente prestou depoimento perante a autoridade policial e negou qualquer envolvimento com a prática do crime contra o patrimônio.

Assevera que o Inquérito Policial foi concluído somente em 08/12/2021 e o
MP não ofereceu denúncia
, ao argumento de que pendem diligências necessárias ao oferecimento da
opinio delicti
.

Salienta, que no dia 18/11/2021 requereu a concessão de liberdade provisória ao paciente e em 02/12/2021, o relaxamento da prisão preventiva, todavia,
até à data da impetração os pedidos não foram analisados
pela autoridade coatora.

Sustenta o d. impetrante, em suma,
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
; ausência dos requisitos relacionados à materialidade delitiva e/ou indícios de autoria, bem como a
ausência dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar
; ausência de contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, requer, a concessão de habeas corpus, para o fim de relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de Alvará de Soltura em seu favor; não sendo esse o entendimento, requer a revogação da prisão preventiva, com a concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Liminar deferida no id. 11384963.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 114239976, salientando que a denúncia já foi ofertada pelo Ministério Público gerando a Ação Penal n. 1002524-14.2021.8.11.0008 e, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva realizado nos autos pela defesa, já fora analisado e indeferido pelo magistrado.

Parecer do douto Procurador de Justiça Élio Américo é pela
denegação da ordem
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022